Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-84.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000999-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO JUNQUEIRA CACERES - CPF: 281.992.138-84 (ADVOGADO), DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO - CPF: 986.197.300-10 (AGRAVANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUIZ SINGULAR – RECURSO DA PARTE REQUERIDA – REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
DECISUM
, COM DEVOLUÇÃO DOS BENS QUE FORAM ALVOS DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO -

INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL
– AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 995 CPC) -
LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.o, § 1.o DO DECRETO-LEI N.
911/69 – VÁLIDA NOTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEREM OS ÚNICOS BENS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, em tendo ocorrido válida notificação e restando caracterizada a mora do devedor fiduciário.

Se o bem objeto de eventual constrição foi dado em garantia de alienação fiduciária para sua aquisição, descabe arguição de impenhorabilidade (art. 833, inc. V, §§ 1o e 3o, do CPC/2015), ainda mais se não restar evidenciado
que são os únicos bens utilizados para a atividade laborativa do devedor fiduciário, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000999-84.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:
DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO

AGRAVADO:
SICREDI OURO VERDE MT -

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DENIS JUNIOR BOERI DE MELLO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no

1005284-90.2021.8.11.0086
, proposta pela
SICREDI OURO VERDE/MT

in
deferiu o pedido de liberação dos bens apreendidos, bem como a alegação de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, por não se tratar de penhora, mas de busca e apreensão concedida liminarmente do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, com fundamento no Decreto Lei no 911/69.

Alega o desacerto da decisão singular, posto que os bens apreendidos, quais sejam: a) Graneleiro semi-reboque, ano/modelo 2014/2015; b) volvo, modelo FH540 globetrotter 6x4 2p, Diesel, ano/modelo 2014/2015; c) Scania, R-440 A 5x4, High/STRE, 2p, Diesel, Ano/Modelo 2014/2015; d) Graneleiro Dolly, Ano/Modelo 2014/2015; e) Reboque Dolly, ano/modelo 2014/2015;servem para desenvolver o serviço de fretagem do Agravante, do qual, sem eles, o mesmo, encontra-se impossibilitado de exercer suas atividades e impedido de auferir renda para o seu sustento e o de sua família, bem como, pagamento de funcionários.

Aduz que a probabilidade do direito e perigo de dano restam presentes, sendo certo que o direito restou demonstrado pelo acervo probatório, e o perigo de dano, está evidentemente evidenciado, posto que sem os bens o Agravante está impossibilitado de realizar o seu trabalho e auferir renda, bem como, pela possibilidade de o banco realizar a vendas dos bens, o que poderá causar danos irreparáveis.

Requer a concessão do efeito suspensivo/ativo, para suspender os efeitos da decisão recorrida, com a devolução dos bens que foram alvos de busca e apreensão, requerendo, ao final, o provimento do recurso.

A tutela recursal restou indeferida (id no 116256989)

Ingressou a parte com embargos de declaração (id no 116672955) alegando omissão e contradição, em tese existente na decisão proferida no agravo de instrumento que indeferiu a tutela de urgência, porém em decisão monocrática os embargos foram rejeitados (id no 121942984).

O agravado apresentou contrarrazões (id no 119593961) pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ressai dos autos que o agravante firmou
a Cédula de Crédito Bancário de no C00231383-5”, em 22/01/2020, na qual se obrigou ao adimplemento do valor de R$ 783.953,27 (setecentos e oitenta e três mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e sete centavos), em 60 (sessenta) parcelas iguais e sucessivas de R$ 19.986,45 (dezenove mil, novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), vencendo -se a primeira em 29/02/2020 e a última em 29/01/2025
. (id no 71438314)

Em garantia ao fiel cumprimento do contrato, foi dado pela Requerida, em alienação fiduciária os seguintes bens:

• GRANELEIRO, COR PRETA, SEMI-REBOQUE, ANO/MODELO 2014/2015, RENAVAM 01028704175, PLACA QBQ9527;

• VOLVO, MODELO FH540 GLOBETROTTER 6X4 2P, DIESEL, RENAVAM 0125156410, PLACA FSN9291, BRANCO, ANO/MODELO 2014/2014;

• SCANIA, R-440 A 6X4, HIGH./STRE. 2P, DIESEL, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QBS8128, RENAVAM 01029978406;

• GRANELEIRO DOLLY, COR PRETA, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QBQ9518, RENAVAM 01028703977;

• REBOQUE DOLLY, COR PRETA, ANO/MODELO 2014/2015, PLACA QBQ9337, RENAVAM 01028701834.

Todavia, como se extrai da memória de cálculo

constante do ID 71438332, o agravante pagou apenas 16 (dezesseis) parcelas das 60 (sessenta) contratadas

ingressando a instituição financeira com ação de busca e apreensão

em 30/11/2021 (id no 71438305) pleiteando em sede liminar a busca e apreensão dos bens declinados acima.

Ao analisar o feito, em 6/12/2021 (id no 71646139), o Juízo singular deferiu o pedido liminar de busca e apreensão, por entender suficientemente demonstrado a
prova da relação jurídica entre as partes (cédula de crédito bancária garantida mediante alienação fiduciária), da inadimplência do réu, bem como da respectiva mora, conforme se infere dos documentos anexados ao processo, mais precisamente no ID 71438318.

O mandado de busca e apreensão foi cumprido em 13/12/2021, conforme demonstra o auto de apreensão extraído da carta precatória sob no 1043739-65.2021.8.11.0041, estando os bens na posse e guarda da cooperativa.

O requerido/agravante se manifestou no ID no 72713421, requerendo autorização para purgar a mora através da dação em pagamento do título no 158.592, cártula com 3.974 ações, no valor de R$ 2.622.164,42 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), além de que formulou pedido de assistência judiciária gratuita; Com a manifestação, trouxe os documentos de ID no 72713435, 72713423, 72713424, 72713425, 72713428, 72713433 e 72713434; E nos ID’s no 72718812, 72718815, 72718816, 72718817, 72718818, 72718819, 72718820, 72718822, 72718823 e 72718824, alegando a impenhorabilidade dos veículos, por se tratarem de veículos utilizados para trabalho, ocasião em que requereu em tutela de urgência a devolução dos veículos.

Em 17/12/2021, o MM. Juiz manifestou nos autos
in
deferindo o pedido de liberação dos bens apreendidos, bem como
a alegação de impenhorabilidade do artigo 833 do CPC, por não se tratar de penhora, mas de busca e apreensão concedida liminarmente do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, com fundamento no Decreto Lei no 911/69.

Trago a lume parte da decisão recorrida, que interessa à análise
do pleito inicial.
Verbis:

“
No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, não visualizo a presença dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Quanto à probabilidade do direito, entendo que não demonstrada no feito, posto que inaplicáveis as regras de impenhorabilidade do artigo 833 do Código de Processo Civil porque não se trata de penhora, mas busca e apreensão concedida liminarmente do veículo dado em garantia de alienação fiduciária, com fundamento no Decreto Lei no 911/69.

Nessa toada, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO INTERNO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETRATAÇÃO. VÁLIDA NOTIFICAÇÃO. MORA CARACTERIZADA. IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. Retratação da decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 70083469957 (art. 1.021, § 2, do CPC/2015). Dispõe o art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora. Em tendo ocorrido válida notificação, resta caracterizada a mora do devedor, sendo cabível a busca e apreensão dos bens. Entendimento assente do STJ e desta Corte. Outrossim, se o bem objeto de eventual constrição foi dado em garantia de alienação fiduciária para sua aquisição, descabe arguição de impenhorabilidade. (art. 833, inc. V, §§ 1o e 3o, do CPC/2015) RECURSO PROVIDO EM RETRATAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Agravo Interno, no 70083852111, décima Quarta Câmara Cível, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 30/04/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE CONCEDEU, LIMINARMENTE, A BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PURGAÇÃO DA MORA – PAGAMENTO PARCIAL DO VALOR FINANCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ EM RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO VEÍCULO À VIDA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO DEVEDOR, PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para se delinear a hipótese de purgação da mora, nos termos do Decreto Lei no 911/69, conferida pela Lei 10.931/04, o devedor deverá quitar a integralidade do débito, isto é, as parcelas vencidas e vincendas. A questão inclusive pauta de julgamento representativo de controvérsia no Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento no sentido de que, o débito deverá ser pago na sua integralidade, sendo esta, a única maneira da permanência do bem com o devedor. Inaplicáveis, ao caso, a previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, uma vez que não se trata de penhora e sim de busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. (TJMT. Agravo no 1019897-19.2020.811.0000. Órgão Julgador Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Dirceu dos Santos. Julgamento em 03/02/2021. Publicação DJe 13/02/2021).

De igual forma, resta ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários ao deferimento da medida, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO o requerimento de antecipação de tutela
inaudita altera parte
para devolução dos bens ao requerido Danis Junior Boeri de Mello vez que se trata de providência excepcional, o que não é o caso dos autos.

(id no 7258563)

Com efeito, é
cediço que o deferimento da liminar em ação de busca e apreensão impõe o retorno do bem à posse do credor fiduciário, a quem incumbe assumir a condição de depositário do bem, conforme disposição do art. 3.o do Decreto-lei n. 911/69, parágrafos 1.o, 13 e 14, acrescidos pela Lei n.o 13.043/2014,
in verbis
:

Art. 3.o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2.o do art. 2.o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1.o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

(...)

§ 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

§ 14. O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Assim, o que se extrai da leitura da norma orientadora dos procedimentos atinentes à alienação fiduciária é que o bem apreendido deve ficar em mãos do depositário indicado pelo credor fiduciário.

Outrossim, é de se destacar que a simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida, mormente porque, conforme já fundamentado, restou evidenciado os requisitos para seu deferimento da busca e apreensão, qual seja, a relação jurídica firmada entre as partes e a comprovação
da constituição do devedor em mora
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL - MATÉRIA SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido.

1. O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida. ”

(TJMT – RAI No 1004469-65.2018.8.11.0000, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2018, publicado no DJE 16/07/2018)

Ademais, não é se de olvidar as relações negociais devem se pautar no princípio da boa-fé objetiva, cuja observância é exigida não apenas na realização, execução e conclusão do contrato (artigo 422, do CC), mas também na sua interpretação, como instrumento auxiliar a guiar o julgador na aplicação da norma aos negócios jurídicos (artigo 113, do CC).

Assim dispõe os referidos artigos:

“Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. ”.

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. ”.

Acerca da boa-fé contratual, convém consignar os ensinamentos de Ruy Rosado Aguiar Junior:

“
O princípio da boa-fé significa que todos devem guardar fidelidade à palavra dada e não frustrar ou abusar da confiança que constitui a base imprescindível das relações humanas, sendo, pois, mister que se proceda tal como se espera que o faça qualquer pessoa que participe honesta e corretamente do tráfego jurídico
. ”
(
in

Extinção dos contratos por incumprimento do devedor
. 2a edição – 2003. p. 238).

Todavia, como se extrai da memória de cálculo

constante do ID 71438332, o agravante pagou apenas 16 (dezesseis) parcelas das 60 (sessenta) contratadas
,
de modo que

não se afigura razoável, coerente e tampouco de boa-fé a pretensão do agravante de permanecer na posse do bem, ainda que este lhe sirva de instrumento de trabalho.

Lado outro, o agravante não demonstra que os veículos apreendidos
são os únicos
bens utilizados para a sua atividade laborativa, ou qualquer outra prova a reforçar sua alegação, já que poderá existir outros bens para o exercício de suas atividades, de modo que torna frágil a prova trazida com a intenção de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.o 911/69.

Portanto,
mister
se faz a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022